Tribunal: TJMT
Processo: 1006357-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA 1006357-64.2021.8.11.0000
AUTOR: CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA
REQUERIDOS: DOMINGOS PIRES DA SILVA e THEREZA APARECIDA PINOTTI DA SILVA
Vistos etc.
Busca a parte requerente a concessão de antecipação de tutela, para que sejam suspensos os efeitos da sentença e, por consequência, o trâmite do cumprimento de sentença dos autos do Processo no 2865-09.2011.8.11.0008 - Código 52115, da 3a Vara Cível Comarca de Barra do Bugres/MT – Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos, alegando que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável” bem como quando “for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos” (artigo 966, incisos VII e VIII, do CPC/15).
Alega que os requeridos não individualizaram a área supostamente turbada (matrícula 8.875 - área de 200 hectares), composta pelo somatório dos lotes 31, 32, 33 e 37, uma vez que não possui qualquer definição dos limites e confrontações dos títulos, ou descrição que a identificasse dentro da Gleba Furo.
Assevera que além de não se tratar de área de preservação ambiental, conforme alegado pelos requeridos na ação originária, o Juízo de primeiro grau sentenciou o feito embasado em erro de fato, pois a área objeto do conflito não atinge os limites da propriedade dos requeridos.
Quanto à prova nova obtida após o trânsito em julgado, afirma que os laudos técnicos juntados aos autos demonstram que não há sobreposição das áreas dos litigantes, bem como que os lotes objeto da lide possuem localização diversa e separada da do autor.
Ressalta que os requeridos afirmaram na ação possessória que a área litigiosa (matrícula 8.875) faz parte de forma contígua da Fazenda VAI E VEM e que foi adquirida em 05/07/1996 para servir de reserva legal, contudo, a outra prova obtida pelo autor, consistente no Cadastro Ambiental Rural – CAR das partes litigantes, comprova que não se trata de área de preservação legal.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão liminar de antecipação de tutela, para que sejam suspensos os efeitos da sentença e, por consequência, o trâmite do cumprimento de sentença dos autos de Código no 52115.
Pois bem.
Não é de se olvidar que o artigo 969 do CPC/15 dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
A redação do artigo acima transcrito, por si só, demanda maior carga de excepcionalidade e especificidade aos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, em face da necessidade de se conferir maior segurança e estabilidade à decisão transitada em julgado.
No caso, as razões da inicial e os documentos que a acompanham não convencem da verossimilhança do direito alegado, ao menos para a concessão de tutela provisória.
Isto porque, não se verifica, a priori, que os laudos técnicos juntados aos autos demonstrem com segurança que não há sobreposição das áreas dos litigantes, especialmente por terem sido produzidos de forma unilateral.
Ademais, o fato de supostamente não haver registro da área objeto da lide (matrícula 8.875) junto ao Cadastro Ambiental Rural – CAR, o que indicaria não ser área de preservação legal, não afasta eventual posse dos requeridos sobre da área em litígio.
Ademais, não se verifica, a priori, risco de dano que não possa aguardar o julgamento da presente ação.
Diante do exposto, indefiro a antecipação de tutela pretendida.
Cite-se a parte requerida para apresentar defesa, em 30 dias, sob pena de revelia.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora